Tribunal: TJMT
Processo: 1014720-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014720-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HENRY SMITH - CPF: 944.162.571-04 (ADVOGADO), IVANY MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 581.492.871-91 (EMBARGANTE), CRISTIANE GABRIELLY DALLABRIDA - CPF: 048.631.131-70 (EMBARGADO), NELCI OLSEN - CPF: 295.880.061-04 (EMBARGADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), SILVANO MACIEL DALLABRIDA - CPF: 003.027.961-50 (EMBARGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO SELVINO DALLABRIDA registrado(a) civilmente como SILVIO SELVINO DALLABRIDA - CPF: 223.081.130-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SILVIO SELVINO DALLABRIDA registrado(a) civilmente como SILVIO SELVINO DALLABRIDA - CPF: 223.081.130-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRECLUSÃO - REDISCUSSÃO DE MÉRITO - INAPLICABILIDADE DOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em ação de inventário que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem e determinou o cumprimento de deliberações anteriores relativas a imóvel, afastando alegações de nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública, bem como pretensão sucessória e direito real de habitação sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da preclusão e à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 809 do STF e do art. 1.829 do Código Civil; (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.

4 - O acórdão embargado reconhece expressamente que a insurgência recai sobre atos pretéritos não impugnados oportunamente no curso do inventário, caracterizando a preclusão e a estabilização das decisões anteriores.

5 - A alegação de nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública não afasta a preclusão, especialmente quando não demonstrado prejuízo processual e evidenciada a ciência da parte sobre o andamento do feito.

6 - Não há contradição interna no julgado, pois eventual imprecisão terminológica não compromete a clareza do fundamento central da decisão.

7 - A referência ao art. 1.790 do Código Civil não constitui omissão relevante, uma vez que o fundamento determinante do acórdão reside na titularidade exclusiva do imóvel pelo falecido antes da união estável e na preclusão das decisões que afastaram a partilha.

8 - A eventual aplicação do art. 1.829 do Código Civil, conforme o Tema 809 do STF, não alteraria o resultado do julgamento diante da estabilização da matéria.

9 - O direito real de habitação foi implicitamente afastado, pois a manutenção das decisões anteriores, inclusive a ordem de desocupação, decorre da preclusão quanto à titularidade e à não partilha do bem.

10 - Não se exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente para solução da controvérsia.

11 - Os embargos evidenciam mero inconformismo da parte, configurando tentativa indevida de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A ausência de intimação da Defensoria Pública não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo e não impede o reconhecimento da preclusão.

3. A estabilização de decisões não impugnadas oportunamente impede a rediscussão de titularidade de bem em inventário, ainda que invocados fundamentos sucessórios diversos.

4. A rejeição implícita de tese jurídica não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IVANY MARQUES DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1014720-98.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, proferida nos autos da Ação de Inventário n.º 0000140-66.2015.8.11.0021, a qual indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem e determinou o cumprimento de deliberações anteriores relativas ao imóvel inventariado.

No agravo de instrumento, a embargante sustentou, a ocorrência de graves nulidades processuais, ao argumento de que, após a única manifestação da Defensoria Pública em seu favor, o processo teria tramitado por longo período sem a indispensável intimação pessoal do órgão defensor, em afronta ao art. 186, § 1º, do Código de Processo Civil;

alegou, ainda, erro no cadastramento processual, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como defendeu seu alegado direito sucessório sobre o imóvel, com base no art. 1.829 do Código Civil e no Tema 809 da repercussão geral, além do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil. Requereu, ao final, a invalidação de decisões pretéritas que fixaram aluguel e determinaram a desocupação do imóvel, bem assim a reforma da decisão agravada.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar de nulidade, ao fundamento de que a insurgência recairia sobre atos praticados e não impugnados oportunamente, reputando incidente a preclusão e a eficácia estabilizadora da coisa julgada, e, no mérito, assentou que o imóvel em discussão era de titularidade do falecido desde 1988, portanto anterior ao início da união estável, razão pela qual não seria partilhável em favor da agravante.

Opostos Embargos de declaração alega:

(i)

Existência de omissão e contradição quanto ao reconhecimento da preclusão, aduzindo que o processo de inventário permanece em curso, não havendo falar em “fase executiva”, além de afirmar que a nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública seria absoluta e insuscetível de preclusão;

(ii)
omissão
quanto à inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 809, com consequente necessidade de aplicação do art. 1.829 do Código Civil;

(iii)
omissão
quanto à análise autônoma do direito real de habitação, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento.

Não apresentação de impugnação aos aclaratorios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à manifestação de mero inconformismo da parte sucumbente.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que os aclaratórios não constituem via adequada para rejulgamento da causa quando o acórdão contém fundamentação suficiente e núcleo decisório próprio.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assentadas tais premissas, passa-se ao exame do caso concreto.

Sustenta e embargante que o acórdão teria sido omisso ao não indicar o marco temporal exato da preclusão e contraditório ao se referir a “fase de conhecimento” e “fase executiva” em processo de inventário ainda em curso, insistindo na tese de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a insurgência da agravante incidia sobre atos pretéritos não impugnados oportunamente, já estabilizados no curso do inventário, notadamente as deliberações que assentaram a titularidade exclusiva do imóvel em favor do falecido desde 1988 e determinaram providências concretas quanto à sua administração e desocupação.

O julgado registrou, de forma expressa, que a irresignação somente foi deduzida após longa inércia processual, razão pela qual entendeu configuradas a preclusão e a impossibilidade de reabertura da discussão na via eleita.

A decisão agravada, por sua vez, também consignou de modo inequívoco que a deliberação de id 91731606 já havia definido que o imóvel urbano matriculado sob o n.º 10.708 era de titularidade do falecido desde 27/09/1988, concluindo que o bem não deveria ser partilhado em favor da agravante, tampouco haver reserva de bens, e ressaltou não ter havido interposição de recurso contra aquele pronunciamento, motivo pelo qual o manteve “na íntegra, diante do alcance da preclusão”.

Logo, não há omissão. O que existe é discordância da embargante com a premissa jurídica adotada pelo colegiado.

Também não se verifica contradição interna apta a justificar a integração do julgado.

Eventual imprecisão vocabular quanto à referência à “fase de conhecimento” ou “fase executiva” não compromete a inteligibilidade da decisão, cujo fundamento central permaneceu perfeitamente identificável: a impossibilidade de desconstituir, em agravo de instrumento manejado apenas em 2025, deliberações pretéritas não impugnadas em tempo oportuno no inventário.

Ademais, a invocação de nulidade absoluta, por si só, não dispensa a demonstração de prejuízo processual nem obsta o reconhecimento da estabilização da matéria, especialmente quando a parte, ciente do regular prosseguimento do feito, deixa de adotar, no momento oportuno, as providências que lhe incumbiam.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a declaração da nulidade de atos processuais está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não se verificou na hipótese dos autos

2. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na hipótese dos autos.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NOS EARESP 2266711 RS 2022/0392005-2, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 12/12/2023).

No caso, a leitura conjugada do acórdão embargado e das peças que instruíram o agravo evidencia que a controvérsia foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal da embargante.

No caso dos autos, as contrarrazões ao agravo apontaram, com lastro documental, que a agravante foi pessoalmente intimada de atos relevantes e que, ao longo do tempo, diversos advogados atuaram extrajudicialmente em seu interesse, inclusive com tentativas de composição sobre o imóvel, o que enfraquece sensivelmente a narrativa de absoluta ausência de ciência ou de impossibilidade de reação.

Desse modo, a pretensão aclaratória, no ponto, revela nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia já devidamente apreciada, finalidade que se mostra incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Quanto a alegação de que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o art. 1.790 do Código Civil, sem observar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 809
da repercussão geral, segundo a qual é inconstitucional a distinção entre regimes sucessórios de cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado o art. 1.829 do Código Civil a ambas as hipóteses. O STF, de fato, fixou essa orientação vinculante.

Todavia, também aqui os embargos não prosperam.

Ainda que se reconheça que o acórdão fez referência ao art. 1.790 do Código Civil, o fundamento determinante da manutenção da decisão agravada não residiu exclusivamente na opção entre os regimes sucessórios, mas, sobretudo, na constatação de que o imóvel em discussão era de titularidade exclusiva do falecido muito antes do início da união estável, circunstância já assentada em pronunciamentos pretéritos não impugnados tempestivamente, sobre os quais incidiu a preclusão.

Em outros termos: ainda que se adotasse expressamente o art. 1.829 do Código Civil, isso não conduziria, por si só, à automática desconstituição do resultado do julgamento, porque o óbice central identificado pelo colegiado foi a estabilização processual da questão atinente à titularidade do bem e à ausência de insurgência oportuna contra as decisões anteriores que afastaram a partilha do imóvel em favor da agravante.

Não há, portanto, omissão relevante com aptidão modificativa, mas mero inconformismo com o desfecho do julgamento. Embargos de declaração não servem para substituir o recurso próprio nem para compelir o órgão julgador a adotar, por via integrativa, conclusão diversa daquela já formada.

Com relação a alegada omissão quanto ao direito real de habitação
, a

embargante também defende que o acórdão teria se omitido sobre a incidência autônoma do art. 1.831 do Código Civil, sustentando que o direito real de habitação independeria do regime sucessório e da participação na herança.

No tocante à alegada omissão relativa ao direito real de habitação, sustenta a embargante que o acórdão teria deixado de se pronunciar acerca da incidência autônoma do art. 1.831 do Código Civil, ao argumento de que referido direito independeria do regime sucessório e da participação na herança.

É certo que a jurisprudência do STJ reconhece a extensão do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, bem como sua natureza protetiva, voltada à preservação do lar e não condicionada à inexistência de outros bens no patrimônio do sobrevivente.

Entretanto, no caso concreto, o acórdão embargado não ignorou a pretensão.

Ao manter a decisão agravada, assentou, ainda que de forma sintética, que “não há como impor” decisão diversa ao Juízo de origem, precisamente porque o imóvel já havia sido excluído da esfera de partilha em favor da agravante por decisões pretéritas não impugnadas, mantidas por força da preclusão.

Vale dizer, o julgado afastou implicitamente a pretensão ao direito de habitação ao concluir pela manutenção do conjunto decisório anterior, inclusive da ordem de desocupação, em razão da estabilização processual da matéria.

Embargos de declaração não se prestam a exigir do colegiado resposta exaustiva a todos os argumentos deduzidos, bastando que a decisão enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente.

A solução integral da controvérsia, quando amparada por fundamento claro e bastante, não configura violação ao art. 1.022 do CPC.

Assim, também neste ponto, a pretensão veiculada traduz tentativa de reabertura do debate de mérito, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por IVANY MARQUES DE OLIVEIRA, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026